Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0718291-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CESARIO DA COSTA, JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA SOUSA, JOSE DE VARGAS OLIVEIRA, JOSE DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Intimem-se José Cesário da Costa, José de Anchieta Oliveira Sousa, José de Vargas Oliveira e José dos Santos Ferreira para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator